Tribunal: STF
Processo: AI 54477
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-19
Data de publicação: 1972-10-19

Ementa:
LITISPENDÊNCIA E, EXECUTIVO FISCAL. SEGUNDO O ART.16, PARAGRAFO
ÚNICO, DO DL.960, DE 1938, AS EXCEÇÕES, ARGUIDAS COMO PRELIMINARES
DE EMBARGOS, JUNTAMENTE COM ESTES SERÃO PROCESSADAS E JULGADAS.
DENEGAÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO, POR AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS. AGRAVO DESPROVIDO.